Tribunal: STF
Processo: AI 336079
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das
súmulas nºs 282 e 356.
Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional inocada.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação
do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em ofensa aos
arts. 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, quando o
acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias
à
tese da recorrente.
3. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório.
Litigância de ma-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538,
parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios,
manifestamente protelatório, deve o Tribunal condenar o
embargante a pagar multa ao embargado.